Tribunal: STF
Processo: ARE 1600396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO E INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) DA POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESÍDIA DO MILITAR AO NÃO ATENDER O CHAMADO DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAR A INSPEÇÃO DE SAÚDE EM PRAZO RAZOÁVEL ANTERIOR AO VENCIMENTO DA INSPEÇÃO ANTERIOR E À DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES DO CHS 2021- 2022. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 (CHS 2022) e o consequente direito de participar do CHS 2023/2024 com eventual promoção retroativa à graduação de 3º Sargento da PMES, sob alegação de preterição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aptidão declarada em inspeção de saúde posterior à data limite de 31/08/2021 pode retroagir para permitir a inscrição no CHS 2022; e (ii) estabelecer se houve omissão ou falha da Administração Castrense no processo de convocação e realização da inspeção médica que justifique a invalidação do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aptidão para o serviço militar deve ser comprovada até a data limite prevista no edital, em conformidade com o art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, e a Diretriz do CHS 2021-2022.
4. A Administração Castrense não pode ser responsabilizada pela inaptidão temporária de saúde do apelante, considerando que este deixou de comparecer à primeira convocação realizada em 04/02/2021 e somente regularizou sua saúde após nova convocação em 20/08/2021.
5. Não há previsão legal para efeitos retroativos da aptidão declarada em 25/10/2021, posterior ao encerramento das alterações para o CHS 2022.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) corrobora que a desídia do militar quanto à regularização tempestiva de sua aptidão não pode gerar direito a inscrição retroativa.
7. O indeferimento da inscrição no CHS 2022 decorreu exclusivamente de culpa do apelante, sendo inviável reconhecer qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aptidão para o serviço militar deve ser comprovada até a data limite fixada no processo seletivo (encerramento das alterações), sendo inadmissível a retroatividade de declaração de saúde obtida posteriormente, principalmente quando isto ocorre sem culpa da Administração Castrense. 2. A desídia do candidato em atender tempestivamente a convocação para inspeção médica inviabiliza a participação no certame e não gera direito à anulação do ato administrativo de indeferimento de inscrição.
Dispositivos relevantes citados: LCE nº 911/2019, arts. 1º, IX; 16, III; Portaria nº 706-R/2017, art. 35, caput e § 3º; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5039882-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DP 02/02/2024; TJES, AI nº 5000821-17.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DP 22/08/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXV; e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente